Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-83.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002831-83.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO, EDUARDO TORRES GONCALVES LOPES, MATHEUS MENDES CORDEIRO

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003 DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REQUISITO EXIGIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 952 E 1.016. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões quando a parte impugnante não apresenta provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária. Inteligência do art. 373, II, do CPC.

2. No mérito, sabe-se que os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Contudo, a legalidade de suas cláusulas deve ser analisada à luz da legislação específica e dos princípios gerais do direito, como a boa-fé objetiva.

3. Pois bem. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.016, aplicam-se aos planos coletivos os requisitos de validade para o reajuste por faixa etária estabelecidos no Tema 952, dentre os quais se destaca a necessidade de (i) expressa previsão contratual, com a indicação clara de todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes.

4. Assim, é ilegal e abusivo o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos quando o regulamento do plano, ao qual o beneficiário aderiu (no caso, em 1991), não prevê de forma clara e expressa a incidência de tal aumento.

5. Ademais, a cláusula genérica que autoriza alterações automáticas ao superar faixas etárias não satisfaz a exigência de transparência e previsibilidade.

6. Outrossim, a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, por força de seu art. 1º, aplica-se apenas aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, sendo inaplicável para justificar reajustes em contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

7. Destarte, uma vez reconhecida a abusividade, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do reajuste, determinar o recálculo das mensalidades e a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

8. Com o provimento do recurso e a consequente procedência dos pedidos iniciais, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

9. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto da Relatora.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.